Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de inquérito instaurado a partir de pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios de atuação criminosa por parte de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, considerada a escalada violenta dos atos criminosos, que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional.



    Nos autos do Inq. 4.879/DF, em 8/1/2023, decretei a prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, de ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    A prisão de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA foi efetivada em 10/1/2023, e a sua audiência de custódia foi regularmente realizada no dia seguinte, 11/1/2023, sob a presidência do magistrado instrutor deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual Extraordinária realizada em 11/11/2022, referendou a medida imposta.



    Em 27/1/2023, FÁBIO AUGUSTO VIEIRA requer a revogação da prisão preventiva a ele imposta com sua consequente soltura, ainda que cumulada com alguma das medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Argumentou, em síntese, que (a) com relação ao argumento decisório de que o Requerente teria se omitido em face da “ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal”, cumpre esclarecer que as ações a serem adotadas pela Polícia Militar são pautadas pelas deliberações da reunião mencionada, ficando a cargo do Departamento de Operações (DOP) o planejamento e execução de tal tarefa, fluxo este que obedece as atribuições legais da corporação; (b) as informações prestadas ao Requerente foram no sentido de atestar a suficiência do efetivo policial programado e de que haveria o emprego tático das polícias especiais, conforme se depreende do seu depoimento, o que sugeria uma ação preparatória efetiva; (c) no dia anterior aos atos criminosos ocorridos na Praça dos Três Poderes, o Requerente recebeu ligação do Chefe da Casa Civil sobre a manifestação, tendo prestado a informação de que a operação estava sendo comandada pelo Departamento de Operações (DOP) e que havia reforçado ao referido Departamento e ao Comando do 6º Batalhão, denominado Batalhão Esplanada, o necessário emprego de todas as forças especiais e o efetivo policial robusto. Nesse contexto e até então, o Requerente não possuía qualquer razão legítima para desconfiar que as informações a ele repassadas estariam categoricamente equivocadas; (d) somente após a publicação do Relatório Final do Interventor Federal que chegou ao conhecimento do Requerente e das demais forças de segurança a inexistência do plano operacional e das ordens de serviço necessárias, cujo desenvolvimento estava a cargo do Departamento Operacional – DOP; (e) para além das atribuições funcionais do Requerente, ele se utilizou, previamente, de todos os meios de ação a ele então disponíveis para evitar o resultado, que lamentavelmente viria a ocorrer no dia 8/1/2023; (f) a despeito das falhas de planejamento - que não são atribuíveis ao Requerente -, ele atuou em campo e se utilizou de todos os meios disponíveis para evitar o resultado, dando ordens, entrando em combate, colocando em risco e prejudicando sua integridade física. Além disso, o requerente foi o responsável por proteger artefatos simbólicos e apagar focos de incêndio.



    Defendeu a ausência do fumus comissi delicti (por estar demonstrado que ele não era o responsável pela operação que deveria proteger a Praça dos Três Poderes) e do periculum libertatis (mudança das circunstâncias que justificaram a prisão – exoneração e nomeação de novo Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal).



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu “a manutenção da prisão preventiva de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, exComandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, sem prejuízo de nova avaliação com o avançar das investigações”. Requereu, ainda, “que seja oficiada a Polícia Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar relatório parcial das investigações, inclusive com a análise do material apreendido em decorrência das buscas realizadas” (eDoc. 339).



    Em nova manifestação, FÁBIO AUGUSTO VIEIRA reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (eDoc. 346).



    É o breve relato. DECIDO.



    O relatório elaborado pelo Interventor Federal na área de Segurança Pública do Distrito Federal, RICARDO CAPPELI, em princípio, indica que FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, embora exercesse, à época, o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos ora investigados, além de apontar que o investigado esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas, conforme consta do item ‘g’ da conclusão do referido relatório:



    “G) Foi possível constatar que o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal esteve em campo atuando operacionalmente (relato constante do Anexo I, Relatório da SOPI), o qual inclusive figurou entre os policiais militares feridos no combate direto aos ataques ao Supremo Tribunal Federal.



    Embora estivesse operando pessoalmente no campo, as evidências indicam que o coronel perdeu a capacidade de liderar seus comandados diretos, uma vez que suas solicitações por reforço não foram consideradas nem atendidas prontamente”



    Essa conclusão, até o presente momento, reforçou as alegações do próprio investigado que, em 12/1/2023, foi ouvido pela Polícia Federal, ocasião em que esclareceu sua participação com mais detalhes – no momento corroborada pelo relatório enviado aos autos pelo Interventor – , especialmente quanto aos seguintes pontos:



    (a) é comandante Geral da PMDF desde 1º/4/2022, com quase 32 anos de serviço sem qualquer punição disciplinar, inclusive no curso de formação da academia de oficiais da PMDF, e sequer respondeu processo administrativo disciplinar ou processo penal; (b) em Brasília, na função de Comandante-Geral, chegou a dissuadir quatro pontos que ocupavam parcialmente algumas rodovias, e nessas não houve confronto; (c) o acampamento em frente ao Exército, não houve a retirada pois havia necessidade de autorização do Exército para fazer a de ocupação; (d) no dia 12/12/2022 esse grupo que ficava na frente do Exército vinha executando algumas manifestações, que até então eram pacíficas, com deslocamentos ao Palácio do Alvorada e retorno ao acampamento; (e) após a prisão de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, ocasião em que ocorreram atos de vandalismo, conversou com o Secretário de Segurança Pública à época, Dr. Julio Danilo e o Secretário Executivo de Segurança Pública, Dr. Milton Neves, a respeito de provocar uma reunião com o Exército Brasileiro para fazer a desmobilização desse acampamento; (f) por duas vezes tentaram fazer essa desmobilização dos acampamentos, mas não obtiveram êxito por solicitação do próprio Exército e que a PMDF chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas o Exército entendeu que era melhor eles fazerem essa desmobilização utilizando seus próprios meios; (g) como Comandante-Geral da PMDF, não participa de reuniões acerca das manifestações programadas, o que é feito pela Secretaria de Segurança Pública e pela Subsecretaria de Operações Integradas; (h) recebeu informações do Departamento de Operações que a reunião havia transcorrido dentro do normal e havia uma informação de inteligência das diversas agências, que os ânimos dos manifestantes seriam pacíficos; (i) fez questão de estar presente e foi ferido, mas sempre tentando organizar as tropas, para remover as pessoas e depois efetuar as prisões.



    Assim sendo, a partir das investigações preliminares realizadas pelo Interventor da área de Segurança Pública do Distrito Federal, o panorama processual que justificou a prisão preventiva do investigado não mais subsiste no atual momento, sendo possível conceder-lhe a liberdade provisória, pois o essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, o fato superveniente, consistente nas provas iniciais juntadas com o relatório produzido pelo interventor federal, demonstra não mais existir essa devida compatibilização, pois os novos elementos indicados revelam-se suficientes para afastar a medida cautelar extrema, permitindo, por ser mais adequada e proporcional, sua eficaz substituição por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Diante de todo o exposto, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA À FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, fixando-lhe medida cautelar de proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem prévia comunicação a essa SUPREMA CORTE, nos termos do artigo 319, IV do Código de Processo Penal.



    O descumprimento da medida cautelar imposta acarretará a imediata CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal).



    Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Intime-se o Procurador-Geral da República.



    À Secretaria para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente